Tribunal: TJPA
Processo: 0009650-69.2018.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-06-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009650-69.2018.8.14.0133

APELANTE: IGOR DE JESUS DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL –
ROUBO SIMPLES –
ARTIGO 157,
CAPUT
, DO CPB.
1) PEDIDO ABSOLUTÓRIO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA.
Autoria e materialidade do crime de roubo simples cabalmente comprovadas nos autos por todos os elementos informativos colhidos na fase coercitiva, bem como pelas provas angariadas no curso da instrução processual, sob o crivo constitucional do contraditório e da ampla defesa, sobretudo a palavra da ofendida e relatos policiais, confirmando os termos da denúncia
.
Art. 155 do CPB. Precedentes do STJ.
2)

PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE – IMPROVIMENTO
.
Examinada as valorações do art. 59, do CPB na primeira etapa da marcha dosimétrica, constatou-se a inidoneidade da fundamentação manejada
a quo
acerca das circunstâncias do crime. Todavia, em seu reexame, entendeu-se por sua manutenção como aresto judicial desfavorável. Em se persistindo uma circunstância judicial negativa, autorizado está o distanciamento proporcional da pena-base do mínimo legal. Súmula nº 23 desta Corte. Pena final mantida inalterada
.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o recurso e lhe negar provimento
,

nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
IGOR DE JESUS DOS SANTOS
inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Marituba/PA (
ID – 14796241
), que o condenou pela prática do crime previsto no
art. 157,

caput
,
do
Código Penal Brasileiro
,

à sanção de
04 (quatro) anos
e
09 (nove) meses de reclusão
, a ser cumprida inicialmente em regime
semiaberto
, e pagamento de
54 (cinquenta e quatro) dias-multa
, na proporção de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso.

Em suas razões recursais (
ID – 14796255
), a defesa do apelante requereu a absolvição deste sob alegação de insuficiência probatória. Subsidiariamente, pugnou pela redução da pena-base aplicada.

Nas contrarrazões ao recurso (
ID – 14796257
), o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e
improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância (
ID –
15785152)
,
a Procuradoria de Justiça, por sua vez, manifestou-se pelo conhecimento do apelo e por seu parcial improvimento, apenas para que seja refeita a dosimetria da pena do apelante em sua primeira fase.

É o relatório.

À Revisão
, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento em plenário virtual
.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso.

Narra a peça acusatória,
verbis
(
ID –14796199
)
:

“Narram os presentes autos que no dia 26 de setembro de 2018, por volta de 21h00, o denunciado IGOR DE JESUS DOS SANTOS subtraiu, mediante grave ameaça, a motocicleta da vítima Evandro Dias Santana, na rua Nova Uriboca, bairro São João, nesta cidade.

No dia dos fatos, a vítima, que é motorista, estava trafegando em sua motocicleta, no local mencionado, quando foi abordado pelo denunciado. Na ocasião, Igor, mediante simulacro, subtraiu a motocicleta Honda Start, placa QDL 4473 pertencente a Evandro e, em seguida, empreendeu fuga.

Em ato contínuo, a polícia foi acionada para apurar os fatos, localizando o veículo através do GPS contido na motocicleta, ainda de posse do denunciado, que, ao avistar a viatura, livrou-se do veículo e tentou fugir a pé, sendo contido e agredido por outros mototaxistas que se encontravam no local. Após ser preso pelos policiais, o denunciado foi encaminhado à Delegacia para as medidas cabíveis.

Perante a autoridade policial, o denunciado confessou a autoria do crime, ratificando os fatos narrados pela vítima e as testemunhas”.

Assim, foi o apelante denunciado como incurso no artigo 157,
caput
,
do CPB.

Após regular instrução do feito, sobreveio sentença de mérito, consoante acima relatado.

01. DO PEDIDO ABSOLUTÓRIO.

Em suas razões recursais, a defesa postulou inicialmente pela absolvição do recorrente, sob argumento de insuficiência de provas, o que
não

merece provimento
, senão vejamos:

No caso, autoria e materialidade do crime de roubo simples se encontram satisfatoriamente comprovadas nos autos por todos os elementos informativos colhidos na fase coercitiva, bem como pelas provas angariadas no curso da instrução processual, sob o crivo constitucional do contraditório e da ampla defesa.

Em juízo, foi coletado o depoimento da vítima EVANDRO DIAS SANTANA (
ID – 14796202
) e das testemunhas de acusação PM RAIMUNDO NONATO TRINDADE RIBEIRO e PM ELIENAI DOS SANTOS SILVA (
ID – 14796206
), os quais foram fielmente transcritos no bojo da fundamentação do édito condenatório (
ID – 11804564):

“A vítima EVANDRO DIAS SANTANA declarou, em juízo, que estava parado e o denunciado chegou, lhe abordou, com uma arma, perguntou sobre a chave da moto. Disse que ele anunciou o assalto. Afirmou que ele mandou ficar tranquilo, estava de cara de limpa. Declarou que entregou o celular e a moto. Afirmou que acionou o serviço de rastreamento e a polícia e foram atrás. Disse que ela foi encontrada em Benevides. Afirmou que a pessoa que estava com a moto, foi a mesma que lhe abordou, que tem certeza. Declarou que o celular, capacete, um par de retrovisor não foram recuperados.

A testemunha RAIMUNDO NONATO TRINDADE RIBEIRO declarou, em juízo, que o denunciado subtraiu a motocicleta em Marituba e o mototaxista os acionou, informou que estavam monitorando. Disse que em Benevides encontraram ele sendo agredido por outros mototaxistas. Declarou que a vítima reconheceu a pessoa presa como autor do crime. Afirmou que o acusado disse que pegou a moto e que estaria com um simulacro, que não foi encontrado.

A testemunha ELIENAI DOS SANTOS SILVA afirmou, em juízo, que foram acionados pela vítima que informou o assalto e que estava tentando localizar o veículo via GPS. Disse que localizaram o elemento em uma praça em Benevides. Afirmou que ele estava sendo agredido por mototáxis e o tiraram de lá. Declarou que vários mototáxis se reuniram para localizar o acusado. Declarou que a vítima reconheceu o acusado como autor do roubo”.

Ressalte-se o especial relevo que a palavra da vítima assume em crimes cometidos contra o patrimônio, como
in casu
, os quais comumente são perpetrados à clandestinidade:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONDENAÇÃO POR FURTO. ART. 155 DO CÓDIGO PENAL. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DO CRIME DE ROUBO. ART. 157, § 1º, DO CP. EMPREGO DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. PALAVRA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE OUTRAS PROVAS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. De acordo com a jurisprudência pacificada neste Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de delitos contra o patrimônio, é assente que a palavra da vítima, desde que amparada em outras provas produzidas em juízo, assume relevância probatória diferenciada e deve, inclusive, prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos.
2. No caso em apreço, conforme apurado pela Corte Estadual, embora seja incontroversa a subtração do bem, não foram produzidas outras provas, além do depoimento da vítima, quanto ao emprego de grave ameaça ou violência na prática do fato criminoso. 3. Cumpre ressaltar que os policiais que efetuaram a prisão da ré não presenciaram o fato criminoso, tendo se limitado a ratificar o teor do APFD que traz o relato da vítima sobre os fatos. 4. Nesse contexto, não tendo sido colhidos mais elementos que corroborem a palavra da vítima, imperiosa a manutenção da desclassificação operada pelo Tribunal a quo, pois prevalece o princípio segundo o qual na dúvida interpreta-se em favor do acusado. 5. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp: 2315553 MG 2023/0078239-7, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 19/09/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/09/2023)

Destaque-se, ainda, a validade e a higidez processual do relato policial, eis que corroborado pelos demais meios de prova carreados nos fólios:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO MAJORADO E RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE PROVA. VALOR PROBANTE DO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO EVIDENCIADO. ART. 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Esta Corte - HC 535.063/SP, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgR no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita. 3. Se a instância ordinária, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entendeu, de forma fundamentada, restar configurada a autoria dos crimes descritos na exordial acusatória, a análise das alegações concernentes ao pleito de absolvição demandaria exame detido de provas, inviável em sede de writ.
4. Nos moldes da jurisprudência desta Corte, os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Nessa linha: AgRg no AREsp n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe de 5/8/2019; REsp n. 1.302.515/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe de 17/5/2016; e HC n. 262.582/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, DJe de 17/3/2016
. 5. A conclusão da instância ordinária está em sintonia com a jurisprudência consolidada desta Corte, segundo a qual, no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova. 6. Writ não conhecido.

(STJ - HC: 626539 RJ 2020/0300356-4, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 09/02/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/02/2021)

Portanto, em que pese o esforço argumentativo da defesa, restam satisfatoriamente comprovadas a autoria do recorrente e a materialidade delitiva no crime de roubo simples apurado nos autos, sendo, assim, incabível o deferimento do pleito absolutório.

Mantida, destarte, a condenação de
IGOR DE JESUS DOS SANTOS
sem qualquer alteração.

02. DO PEDIDO DE REFORMA DA DOSIMETRIA DE PENA.

Subsidiariamente, a defesa pede a redução da pena-base aplicada, reformando-se, assim, a sua reprimenda final.

Passo, então, a examinar a calibragem de pena realizada em primeiro grau.

Como cediço, a individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, ela se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

É importante ressalvar que, identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao magistrado
ad quem
fazê-la com suas próprias ponderações, ainda que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo juiz
a quo
.

Nesses termos:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. VIOLAÇÃO DO ART. 59 DO CP. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. VETORES JUDICIAIS NEGATIVADOS. CULPABILIDADE. MODUS OPERANDI. DESFERIMENTO DE INÚMEROS GOLPES DE FACA POR TODO O CORPO DA VÍTIMA. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. FUNDAMENTO QUE, POR SI SÓ, AUTORIZA A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE NA FRAÇÃO DE 1/6. AUSÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1. O efeito devolutivo pleno do recurso de apelação possibilita à Corte de origem, mesmo que em recurso exclusivo da defesa, revisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, bem como alterar os fundamentos para justificar a manutenção ou redução das reprimendas ou do regime inicial, não sendo o caso de apontar reformatio in pejus se a situação do recorrente não foi agravada, como no caso sob análise, em que a pena definitiva imposta na sentença foi reduzida.

2. Este Sodalício possui o entendimento de que, em razão do efeito amplamente devolutivo da apelação, pode o tribunal, ao julgar recurso exclusivo da defesa, apresentar nova fundamentação, desde que não seja agravada a situação do recorrente (AgRg no HC n. 499.041/SP, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 1º/7/2019).

3. A jurisprudência de ambas as Turmas da Terceira Seção deste Sodalício é firme no sentido de que o Tribunal de origem, ainda que no julgamento de recurso exclusivo da defesa, pode valer-se de fundamentos diversos dos constantes da sentença para se manifestar acerca da operação dosimétrica e do regime inicial fixado para o cumprimento da pena, para examinar as circunstâncias judiciais e rever a individualização da pena, desde que não haja agravamento da situação final do réu e que sejam observados os limites da pena estabelecida pelo Juízo sentenciante bem como as circunstâncias fáticas delineadas na sentença e na incoativa (AgRg no HC n. 437.108/ES, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 1º/7/2019).

4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no REsp n. 1.955.048/PA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 2/5/2022.)

Examinando a fundamentação exarada pelo juiz sentenciante, constata-se que ele considerou apenas as circunstâncias do crime desfavorável, de modo que exasperou a pena-base ao patamar de 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e pagamento de 54 (cinquenta e quatro) dias-multa, afirmando:

“(...) a.6) Circunstâncias do crime: são elementos que não comprovam o crime, mas o influenciam em sua gravidade, tais como duração do tempo do delito, local do crime, atitude do agente durante ou após a conduta criminosa, estado de ânimo do agente, condições de tempo, o objeto utilizado, entre outros.

In casu, considero como desfavoráveis, eis que abordou a vítima mediante uso de um simulacro de arma de fogo, o que aumentou seu potencial de intimidação do ofendido (...)”.

Ocorre que a fundamentação aportada, segundo entendimento pacificado pelo STJ não se sustenta, uma vez que o manejo de simulacro de arma de fogo está abarcado pela elementar da “grave ameaça”, caracterizadora do tipo penal de roubo.

Trago o seguinte julgado para ilustrar:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. PENAL. CRIME DE ROUBO SIMPLES. EMPREGO DE SIMULACRO DE ARMA DE FOGO. GRAVE AMEAÇA CONFIGURADA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO LEGAL. ART. 44, I, DO CÓDIGO PENAL. 1. É cediço que o crime de roubo tutela dois bens jurídicos distintos, o patrimônio e a integridade física, abrangendo, em determinados casos, a liberdade individual da vítima, contudo, no Código Penal, o legislador classificou o tipo penal como delito contra o patrimônio.
2. A simulação do uso de arma de fogo durante a subtração configura grave ameaça caracterizadora do crime de roubo, pois tal conduta é suficiente para causar a intimidação da vítima.
3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, o uso de simulacro de arma de fogo não é elemento capaz de caracterizar especial desvalor da conduta do apenado, porquanto deve ser considerado como circunstância inerente à violência ou grave ameaça caracterizadoras do tipo penal do roubo
"(AgRg no HC 568.150/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 12/5/2020, DJe 18/5/2020) - (AgRg no AREsp n. 1.705.612/AL, relator Ministro Olindo Menezes, Desembargador Convocado do TRF 1ª Região, Sexta Turma, DJe 24/5/2021. - grifei). 4. Tese a ser fixada: a utilização de simulacro de arma configura a elementar grave ameaça do tipo penal do roubo, subsumindo à hipótese legal que veda a substituição da pena. 5. Recurso especial provido para restabelecer a pena privativa de liberdade fixada na condenação.

(STJ - REsp: 1994182 RJ 2022/0089619-8, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 13/12/2023, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 18/12/2023)

Todavia, não se deve olvidar que a vítima é motorista e teve sua motocicleta subtraída em período noturno e em via pública, de forma que a vigilância naturalmente estaria diminuída, causando, deste modo, maior sensação de insegurança e medo em quem trabalha e segue os ditames da lei.

Por tais motivos, entendo pela manutenção das circunstâncias do crime como circunstância judicial negativa.

Em se verificando a persistência de apenas uma circunstância judicial valorada negativamente, qual seja, as circunstâncias do crime, justa, razoável e proporcional a reprimenda corporal inicial fixada
a quo
em
04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, e pagamento de 54 (cinquenta e quatro) dias-multa, na proporção de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso
.

Respeitada está, assim, a Súmula nº 23 desta Corte (
“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.”
)
.

Na segunda etapa do cálculo da pena, nada se considerou, sendo a pena intermediária mantida tal qual fixada inicialmente.

Na derradeira fase, igualmente nada se efetivou.

Por isso, justa, razoável e proporcional, apta à prevenção e retribuição que se espera de uma reprimenda estatal, a pena final e concreta de
04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, e pagamento de 54 (cinquenta e quatro) dias-multa, na proporção de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso
.

03. DISPOSITIVO.

Ante o exposto,
conheço o recurso
e
lhe nego provimento
.

É como voto.

Belém, 10/06/2024